Tribunal: TJMT
Processo: 0014068-97.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014068-97.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (APELADO), RODRIGO FUX - CPF: 057.040.567-09 (ADVOGADO), LEONARDO RZEZINSKI - CPF: 828.428.257-72 (ADVOGADO), CLARISSA ALVES DE ARAUJO - CPF: 088.822.657-81 (ADVOGADO), THIAGO PELUSO ROSSI - CPF: 110.417.987-33 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), LEONARDO MARTINS FERNANDES - CPF: 013.416.171-81 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO), EDUARDO MANEIRA - CPF: 529.084.456-20 (ADVOGADO), DONOVAN MAZZA LESSA - CPF: 078.409.497-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – RENÚNCIA AO DIREITO NO QUAL SE FUNDA A AÇÃO – CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO DA PARTE QUE RENÚNCIOU A AÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – ARTIGO 85, § 2° DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o artigo 90 do Código de Processo Civil, “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

Os
honorários
advocatícios
devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

A verba
honorária
estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida nos autos n° 0014068-97.2010.811.0041, que homologou a renúncia à pretensão formulada na ação, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “c” do CPC, e condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Em sua razões recursais, alega o apelante que ocorreu equívoco na sua condenação ao pagamento de honorários fixados em 20% do valor da causa, eis que, nos termos do artigo 90, do CPC, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou o reconheceu o pedido.

Aduz que, a despeito da inversão dos honorários advocatícios, deve prevalecer o quantum estabelecido pelo juízo
a quo
, pois além de se encontrar no patamar do artigo 85, §3°, I, do CPC, o valor reflete a alta complexidade da demanda, a importância e o alto valor da causa, a longa duração do processo e o grau de zelo da Procuradoria do Estado.

Diante disso requer o provimento do recurso para reformar a sentença

atacada, invertendo os honorários de sucumbência em favor do Estado de Mato Grosso.

Em suas contrarrazões, o Apelado pugnou pelo improvimento do recurso, requerendo, em caso de inversão dos sucumbenciais, a redução dos honorários para o patamar mínimo estabelecido no art. 85, § 3° do CPC/2015 (ID. 4379606).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida nos autos n° 0014068-97.2010.811.0041, que homologou a renúncia à pretensão formulada na ação, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “c” do CPC, e condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Emerge do autuado que
o Apelado/autor da ação pleiteou a extinção do feito, com renúncia ao direito no qual se funda a ação, sob a afirmação de que quitou o débito vergastado no Processo Adminsitrativo n° 12.724/2009, que deu azo à constituição da CDA n 20112095, mediante o aproveitamento dos benefícios concedidos pela Lei n° 9.481/10 e pelo Decreto n° 526/11.

De acordo com o artigo 90 do Código de Processo Civil, “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

Ademais, como apregoa o princípio da causalidade,
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual, deve responder pelas despesas daí decorrentes
. (Nelson Nery Júnior. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p.192)

Nesse sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – RENÚNCIA DO AUTOS – LITIGÂNCIA MÁ FÉ – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. (...)
Proferida sentença com fundamento em renúncia, o pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que renunciou.
V. V. P. A regogação da justiça gratuita apenas pode ocorrer na hipótese de comprovação de que a condição de miserabilidade do beneficiário deixou de existir. (TJ-MG – AC: 10000191361070001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 05/06/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. A parte autora manifestou expressamente a renúncia de sua pretensão. (...)
Nos termos do art. 90 do CPC, proferida sentença com fundamento em renúncia, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que renunciou.
Acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição no acórdão, concedendo-lhe efeito infringente, para afastar a sucumbência recíproca e condenar a autora, ora embargada, ao pagamento do ônus de sucumbência e, para tanto, fixo os honorários advocatícios em 10 % sobre o valor da causa. (TJ-RJ-REEX: 00228851520148190001. Relator: Des(a). Benedicto Ultra Abicair, Data de Julgamento: 08/08/2018, Sexta Câmara Cível). (destaquei).

Dessa forma, assiste razão o Apelante quanto à inversão do ônus de sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade, já que a extinção do feito se fundou em renúncia da parte autora, ora Apelada.

No que se refere ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios, entendo que razão assiste ao apelante, considerando que o percentual de 20% sobre o valor da causa, fixado pela sentença não guarda estrita relação com os parâmetros do artigo 85, § 2° do CPC.

Assim, tendo em vista o lugar da prestação do serviço (Comarca de Cuiabá/MT), a natureza e importância da causa, o grau de zelo e tempo exigido para o trabalho profissional, admito a minoração dos honorários advocatícios, pois o processo não possui grande complexidade, a controvérsia posta nos autos não exigiu tempo de dedicação redobrado do advogado, sequer tendo havido instrução probatória, já que o feito foi julgado antecipadamente, sendo razoável, pois, a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3o, I do CPC.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para inverter o ônus da sucumbência, condenando o Apelado RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A.
ao pagamento de honorários advocatícios, os quais reduzo para 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021